Tribunal: STF
Processo: HC 262636
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Samuel Cesar Martimiano contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 998.044/SP (doc. 4).  



    Consta de documento encartado a estes autos que “[...] o paciente foi preso em flagrante em 02/02/2025, [e] [a] custódia convertida em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 180, §§ 1º e 2º, [receptação qualificada] do Código Penal, pelo qual foi denunciado” (doc. 2, p. 217).  



    Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:  



    [...] as circunstâncias de fato e de direito que ensejaram a decretação da prisão preventiva do paciente em 02 de fevereiro de 2025, já não mais existem, seja pelo transcurso de 8 meses de prisão indevida, assim como, as circunstâncias processuais se alteraram e não há motivos idôneos capazes de sustentar a manutenção da prisão cautelar ora imposta, seja porque o processo que pesava em seu histórico já fora julgado e está em fase recursal, seja pelo processual atual em que responde ao crime de receptação qualificada já se encontra em fase de instrução concluída, aguardando prolação de sentença, o que demonstra ausência de risco ao deslinde do processo e a aplicação da lei. (doc. 1, p. 3).  



    Ao final, requerem:  



    Diante do exposto, em sede liminar, requer-se a concessão de liberdade provisória, ainda que com imposição de medidas cautelares, para cessar o flagrante constrangimento ilegal suportado pelo paciente. No mérito, requer-se a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente para que sejam determinadas medidas cautelares diversa da prisão, conforme prevê o art. 319 do CPP, para assim, dar provimento ao presente writ. (doc. 1, p. 9).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do voto condutor, respectivamente:  



    Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de receptação, conforme art. 180, §§ 1º e 2º, do Código Penal. II. Questão em Discussão 2. A discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada e se há possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas. 3. Outra controvérsia diz respeito à (im)possibilidade de exame da alegação de que o réu está em regime fechado desde 02/02/2025 e que já teria sido extrapolado o prazo para a medida, em evidente ausência de cautelaridade da prisão. III. Razões de Decidir 4. A prisão preventiva foi decretada com fundamento no fundado risco de reiteração delitiva, considerando que o agravante responde a outro processo também por receptação. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça compreende que a periculosidade do acusado, evidenciada a partir da constatação da reiteração delitiva justifica a prisão preventiva. 6. Demonstrada concretamente a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 7. A alegação de que o agravante está em regime fechado desde 02/02/2025 e que já teria sido extrapolado o prazo para a medida, em evidente ausência de cautelaridade da prisão consubstancia indevida inovação recursal. IV. Dispositivo e Tese 8. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada no risco concreto de reiteração criminosa. 2. Demonstrada concretamente a necessidade da prisão preventiva, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas. 3. Não deve ser conhecida a tese que veicula inovação recursal. (doc. 4, pp. 1-2 – grifei).  



    [...]



    Em primeiro lugar, observa-se que a alegação de que o agravante está em regime fechado desde 02/02/202 e, se consideramos o lapso temporal transcorrido até o momento (5 meses), verifica-se que extrapolado está o prazo para manutenção da medida, o que denota a evidente ausência de cautelaridade da prisão em comento (fl. 229) consubstancia indevida inovação recursal, considerando que, de acordo com a jurisprudência desta Corte, não se admite, no âmbito do agravo regimental, que a parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.



    [...]



    Quanto ao mais, o Tribunal de origem manteve a segregação cautelar do agravante pelos seguintes fundamentos (fls. 16/25):



    A ordem deve ser denegada.



    Decisão impugnada: [...].



    Pois bem.



    Não vislumbro constrangimento ilegal.



    A prova da materialidade do crime em questão e os indícios de autoria estão sintetizados no relatório da autoridade policial (fls.70/72 dos autos de origem), em prejuízo das demais peças encartadas nos autos de origem, tudo, no pertinente, satisfatoriamente indicado nas decisões acima transcritas. No caso analisado, a prisão foi decretada mediante decisão devidamente motivada (acima transcrita), em situações concretas de gravidade, bem como lastreada em critérios de legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. Segundo consta (fls.105/109 dos autos de origem), SAMUEL, após aquisição, concorreu para ocultar em proveito alheio, no exercício de atividade comercial, diversas embalagens de produtos alimentícios, pertencentes à empresa JBS S/A, que devia saber serem produtos de crime. Segundo apurado, no mesmo dia, às 4h30, no Km 30 da Rodovia SP 253 (“Rodovia Deputado Cunha Bueno”), próximo à entrada do Município de Luiz Antônio, Douglas Felipe de Lima Costa, que conduzia o caminhão VW/11.180 DRC 4X2, placas EJK6I71, foi “fechado” por outro veículo. Em seguida, pessoa que estava no passageiro de tal veículo apontou uma arma de fogo em sua direção e o mandou encostar. Duas pessoas desceram e, ambos armados, abriram a porta do motorista e obrigaram-no a descer. Subtraíram o aparelho celular de Douglas, que possuía rastreador, colocaram um capuz sobre sua cabeça, foi colocado no banco de trás do veículo e foi deixado pelos ladravazes na rotatória que vai para o Município de Tambaú/SP. Mais tarde, às 17h30, após recebimento da informação sobre o crime de roubo majorado ora narrado e de que em um depósito nas proximidades da Rodovia Anhanguera estavam sendo descarregados e armazenados produtos de cargas roubadas, policiais civis depararam-se com o estabelecimento situado no local dos fatos e foram recepcionados pelo ora paciente, o qual autorizou sua entrada no imóvel. Ato contínuo, os aludidos agentes identificaram, através de etiquetas, caixas contendo as mercadorias roubadas do caminhão (pertencentes à empresa JBS S/A Friboi), o que foi confirmado pelo representante legal da empresa, Marcos Jorge Siqueira, quando contatado. Não bastassem os fatos narrados, verificou-se, conforme decisão acima, que o paciente, ainda que tecnicamente primário, responde a outro processo também pelo crime de receptação (fls. 41: Processo nº 1500139-68.2022.8.26.0530, fato ocorrido em 13.01.2022 e suspensão, nos termos do artigo 366 do CPP, em 30.06.2022). Por não ter sido encontrado para citação neste último feito, o processo foi suspenso com base no artigo 366, do Código de Processo Penal, sendo que, ao que parece, pretendia se furtar à aplicação da lei penal, restando necessária, pelo menos numa análise inicial e superficial, dada a gravidade concreta dos fatos, como acima já expostos (guardando carga, relevante, roubada poucas horas antes), indicando periculosidade acima do normal, a manutenção da prisão preventiva para assegurar a ordem pública, bem como aplicação da lei penal. Nesse ponto, as circunstâncias da prisão indicam a aparente prática de crimes patrimoniais (artigo 180, §§ 1º e 2º, do CP denúncia às fls. 108), figuras cuja pena máxima em abstrato supera quatro anos de reclusão (artigo 313, I do CPP). É desse contexto que decorre o perigo gerado pela liberdade do paciente, haja vista os indícios de periculosidade do agente, inclusive pela própria natureza dos ilícitos, que fomentam crimes anteriores, não somente de furto, mas principalmente de roubos que, não raras vezes, constituem latrocínio, indicando que a prisão cautelar é adequada para a situação concreta com vistas, também, à garantia da ordem pública, independentemente de eventuais “condições favoráveis”, não surgindo suficiente qualquer medida menos rigorosa. No mais, sobre as condições do paciente, a jurisprudência é uníssona ao afirmar que eventuais “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema” (HC 217.175/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 12/03/2013). Cumpre reiterar que a cautelar extrema em desfavor do paciente foi decretada com base nos elementos concretos de periculosidade do acusado que vieram à tona com a investigação policial. Assim, nos termos dos artigos 312 e 313, inciso I do Código de Processo Penal, busca-se preservar a ordem pública evitando a reiteração delitiva e, ao fim e ao cabo, garantir tanto a instrução processual como a aplicação da lei penal. Medida cautelar diversa, portanto, que surge incompatível com a gravidade concreta demonstrada. E, ao contrário do que sustenta a defesa, não houve desacerto na fundamentação da decisão impugnada, a qual transpareceu o livre convencimento motivado do juízo acerca do cabimento da cautelar e da ausência de nulidades que pudessem ser aferidas de plano, sem descurar dos critérios de legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, tendo sido utilizada, inclusive, a indicação de peças processuais pregressas encartadas aos autos, com a devida complementação de elementos próprios de convicção acerca da cautelar extrema. Neste ponto, observo que a fundamentação per relationem é amplamente aceita pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, o que, de forma alguma, caracteriza ilegalidade ou teratologia, rechaçando-se, de plano, a alegação defensiva de abstração do decisum impugnado. Outras visualizações dos crimes em tese exigem a valoração de provas e condutas, o que deve ser reservado para o momento oportuno, se o caso, após desenvolvimento da instrução, mediante contraditório e ampla defesa, afigurando-se açodado pretender que isto seja levado a efeito em sede de habeas corpus. Assim, as teses de inexistência de autoria e materialidade, bem como de eventuais benefícios penais, não passam de mera especulação, sendo vedada análise desses temas nesta instância pela via do writ, bem como a utilização de tal fundamento para justificar a soltura, pois isso acarretaria violação ao princípio constitucional do juiz natural, prejulgamento do mérito e supressão de instância. Sem vislumbrar, portanto, abuso ou ilegalidade corrigível por “habeas corpus”, não há como acolher o pleito de revogação da prisão preventiva, medida cautelar, então, que deve ser mantida. Diante de todo exposto, pelo meu voto, DENEGO a ordem.



    Como se vê, a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, em circunstância do fundado receio de reiteração delitiva, tendo em vista que o recorrente responde a outro processo também por receptação (Processo n. 1500139-68.2022.8.26.0530), o que justifica a prisão processual, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como forma de resguardar a ordem pública. (doc. 4, pp. 3-8 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    A prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos requisitos autorizadores do art. 312, caput e § 2º, do Código de Processo Penal.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, § 1º, DO CP). GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). 2. O contexto em que foi verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 3. A existência de mais antecedentes específicos e as circunstâncias em que encontrados os materiais receptados são fundamentos válidos a indicar risco de reiteração delitiva, elemento apto a justificar a prisão preventiva. Precedentes. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 233.891 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23/4/2024 – grifei).  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. CABIMENTO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADO PREJUÍZO PROVOCADO PELA JUNTADA DE CERTIDÕES CRIMINAIS APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 161.728 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/2/2019 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de outubro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator